Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos impetrados nas informações de ID 53562930 e ID 53608869. Publique-se. Intime-se.